Tribunal: TJBA
Processo: 8024485-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024485-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ORLANDO NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO MENDES SANTANA, ANTONIO RENATO OLIVEIRA MIRANDA FILHO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando a cessação de descontos mensais em benefício previdenciário, sob o fundamento de que o consumidor não reconheceu a contratação de empréstimo consignado. A decisão estabeleceu prazo de 5 (cinco) dias para cessação dos descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para o deferimento da tutela de urgência que determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário; (ii) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelo cumprimento da decisão judicial quando os descontos são operacionalizados pela fonte pagadora; e (iii) saber se o valor da multa cominatória fixada é proporcional e adequado à natureza da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Diante da negativa expressa do consumidor quanto à contratação do empréstimo consignado, transfere-se à instituição financeira o dever de comprovar a validade e autenticidade da contratação, conforme os arts. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1061, assentou que a instituição financeira deve demonstrar, de forma inequívoca, que a contratação eletrônica foi realizada pelo consumidor, com a devida identificação e ciência das condições pactuadas. Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade.

5. A instituição financeira não trouxe elementos de convicção capazes de evidenciar que o empréstimo foi regularmente pactuado. As alegações genéricas de contratação válida, desacompanhadas de documentação hábil, não afastam a aparência de irregularidade que justifica a medida de urgência. A ausência dessa demonstração, somada à impugnação direta da assinatura pelo consumidor, configura a plausibilidade do direito alegado.

6. O perigo de dano é manifesto, uma vez que a continuidade dos débitos mensais pode comprometer a subsistência do consumidor, sendo certo que eventual prejuízo da instituição financeira — se comprovada a regularidade do contrato — é plenamente reversível mediante restituição dos valores.

7. O argumento de que o banco não tem controle direto sobre os descontos, uma vez que são operacionalizados pelo INSS, não exime a instituição financeira de cumprir a decisão judicial. O banco é o beneficiário direto dos repasses e mantém convênio ativo com a fonte pagadora, devendo adotar as medidas necessárias para cessar a cobrança. A responsabilidade pela efetividade da suspensão é compartilhada, cabendo à instituição financeira comprovar que adotou as providências administrativas cabíveis junto ao INSS.

8. As astreintes constituem importante instrumento de efetivação das decisões judiciais, previsto no art. 537 do CPC, tendo natureza coercitiva, e não punitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Tratando-se de obrigação de fazer de periodicidade mensal, é correto que a multa seja fixada por evento descumprido, e não de forma diária. Cada desconto indevido configura um evento autônomo de descumprimento da ordem judicial, justificando a incidência da penalidade. Não se verifica, nesta fase processual, motivo para redução do valor, sem prejuízo de futura reavaliação, conforme autoriza o § 1º do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 300, 373, § 1º, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024485-39.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada ORLANDO NUNES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.